Tribunal: TJMT
Processo: 0002840-03.2014.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002840-03.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[COGO & COGO LTDA (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), GRICYELLA ALVES MENDES COGO (TERCEIRO INTERESSADO), COGO & COGO LTDA (APELANTE), ADRIANO AUGUSTO COGO EIRELI - ME - CNPJ: 09.370.173/0001-76 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (APELANTE), COGO & COGO LTDA (APELANTE), SEBASTIAO MENDES MOREIRA - CPF: 045.755.471-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (APELADO), ADRIANO AUGUSTO COGO EIRELI - ME - CNPJ: 09.370.173/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0002840-03.2014.8.11.0004

Origem
: 1a Vara Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):
Cogo & Cogo Ltda.

Recorrido(s):
Município de Barra do Garças

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/08/2022

Ordem da pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA COM PEDIDO DE LIMINAR –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ILIDIDA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – auto de infração LAVRADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS

VISTORIA “IN LOCO” – CIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO – PRAZO PARA DEFESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – MULTA ADMINISTRATIVA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO –

VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

A empresa autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação anulatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante pretendia a anulação de multa autuada em seu desfavor pela Vigilância Sanitária Municipal em 23/12/2013, no valor de R$ 2.558,75, decorrente da apreensão de produtos alimentícios em desacordo com as prescrições normativas de higiene do estabelecimento.

3.

Sustenta a recorrente que a multa foi cominada sem prévia notificação da autuada, e, via de consequência, lhe foi tolhido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

4.

Alega, ainda, que os agentes da Vigilância Sanitária teriam incorrido em crime de invasão de domicílio, visto que adentraram seu estabelecimento comercial em horário noturno e sem estarem munidos de ordem judicial que embasasse a operação.

5.

Em relação à irresignação quanto aos termos da apreensão (quantidade de queijo apreendido, possibilidade ou não de rotulagem dos produtos etc.),
acresce frisar que, em face do princípio da tripartição dos poderes, cada qual possui autonomia administrativa, de tal modo que a intervenção do Poder Judiciário, nos atos de competência interna do Poder Executivo, deve ocorrer somente quando demonstrada a ilegalidade do ato,

não sendo dado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo da atuação estatal, balizas que nortearão a cognição do presente feito.

6.

Da análise dos autos, entendo que, diferentemente do que sustenta a recorrente, a imposição da penalidade ora questionada deu-se nos estritos limites do que preleciona o Código Sanitário Municipal (Lei Complementar no 77/2003).

7.

Isso porque, quando da efetiva atividade fiscalizadora, ocasião em que foram identificados produtos em desacordo com as normativas pertinentes, os agentes municipais procederam à autuação, elaboração de relatório técnico circunstanciado,
de tudo notificando a proprietária da empresa,
inclusive da imposição da penalidade, conforme fazem prova os documentos juntados no ID 2142216.

8.

Os autos em questão, inclusive, preveem expressamente a possibilidade de interposição de recurso no prazo de 15 (quinze) dias.
Tanto é assim que somente após decorrido esse período a multa foi constituída e enviado o respectivo DAM para pagamento pela empresa autuada (ID 2142193).

9.

Nesse espeque, é
cediço que o
lançamento
de
multa
administrativa ocorre de
ofício
e pressupõe a atividade da autoridade
fiscalizadora
que, ao constatar o descumprimento da lei pelo comerciante, apura a
infração
e lhe aplica as cominações legais, a qual prescinde de prévio processo administrativo/judicial e
admite o contraditório diferido pelo particular interessado, diante da urgência inerente à espécie.

10.

Assim, não prosperam as alegações de cerceamento de defesa pela ausência de notificação da autuada e impossibilidade de exercício do contraditório, visto que a fiscalização deu-se na presença da proprietária, que restou notificada na ocasião e cientificada do prazo ofertado à defesa.

11.

Não há que se falar na prática do crime de invasão de domicílio, em relação aos agentes da fiscalização sanitária, visto que sequer se está diante de domicílio propriamente dito, mas de estabelecimento comercial que encontrava-se em pleno funcionamento na ocasião da fiscalização.

12.

Além disso, é dado aos agentes da Vigilância Sanitária, no exercício de suas atribuições, acessar quaisquer estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, em qualquer horário do dia (arts. 3o e 203 da LC 77/2003).

13.

No que tange à multa aplicada, a
o contrário do que sustenta a recorrente, verifica-se que a LC 77/2003, adotada para a imposição da
sanção discutida
nestes autos, não determina a aplicação sucessiva das penalidades por infrações sanitárias, sendo certo que seu art.
201 não
estabelece qualquer obrigação legal de se aplicar, formalmente, a pena de advertência, antes de aplicar a pena de
multa ou da apreensão
.

14.

Compete ao Agente da Fiscalização, verificada a gravidade ou não do caso, aplicar a pena que julgar necessária para a proteção imediata da saúde em conflito. Não é a parte autora, nem o Poder Judiciário, o sujeito competente para decidir qual ato administrativo deve ser praticado à vista de irregularidades sanitárias, sendo tal atribuição exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Garças, calcada na LC 77/2003.

15.

Em relação ao valor da multa cominada, certo que restou estabelecido dentro dos parâmetros legais, inclusive em patamar mínimo, pelo que revela-se legítima a cobrança na forma fixada.

16.

A atuação administrativa dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular interessado comprovar fatos capazes de desconstituir a exigibilidade do título e a adequação das medidas porventura aplicadas. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJ-MT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança”
(AI 149898/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 25/02/2016).

17.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona em relação ao tema, lecionando que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito propriamente dito

(exemplifica-se: STF - RE 1222222, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. em 29/06/2020;
RMS 34668
, Relator CELSO DE MELLO, julg. em 01/03/2019).

18.

Desse modo, sabendo que a licitude do exercício do poder de polícia municipal
só pode ser ilidida por prova inequívoca
de sua nulidade, tem-se que o arcabouço colacionado aos autos não traduz elementos aptos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo referente à fiscalização sanitária, ensejando a conclusão de que a parte demandante, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus probatório, como impõe o art. 373, I, do CPC.

19.

Ausente a comprovação de ilegalidade ou abuso que maculem a atuação da Vigilância Sanitária Municipal, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação anulatória.

20.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

22.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

23.

Via de consequência
, condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022